Tribunal: TJDFT
Processo: 0707731-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PAULINA ALVES GUEDES CARVALHO da decisão que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis ajuizada em desfavor de RÉGIS REIS FERREIRA ALVES (processo n.° 0719743-64.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de remoção dos bens abandonados ao depósito público e nomeou a agravante/autora como depositária. Em suas razões recursais (ID 24080470), a agravante/autora alega, em síntese, a legitimidade do seu pedido de remoção dos pertences do agravado/réu, abandonados no imóvel então locado, ao depósito público, ao argumento de que a sua manutenção no local a impede de livre dispor do bem. Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 65, § 1°, da Lei n.° 8.245/91, combinado com o artigo 840, § 1°, do Código de Processo Civil, os móveis e utensílios abandonados pelo locatário ficarão, na hipótese da inexistência de depositário judicial, em poder do locador. Todavia, a jurisprudência desta Corte admite, excepcionalmente, a dos bens abandonados pelo antigo locatário para o depósito público, especialmente, tal qual na hipótese, quando a sua for excessivamente onerosa ao proprietário do imóvel, que, comprovadamente hipossuficiente, encontra-se impossibilitada de livre dispor de seu patrimônio. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. BENS ABANDONADOS PELO LOCATÁRIO. GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS BENS. REMOÇÃO PARA DEPÓSITO PÚBLICO. POSSIBILIDADE, CASO HAJA VAGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com efeito, é indubitável que a Lei de Locações possibilita a imissão na posse do locador quando o imóvel encontra-se abandonado, da mesma forma que preceitua que os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se a locatário não os retirar. 2. Na espécie, verifica-se que os bens abandonados, além de ocupar eminteiramente o imóvel locado, são de difícil conservação e guarda pelo locador. Apesar das vagas nos Depósitos Públicos serem extremamente rotativas, o Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal disciplina as questões administrativas concernentes à guarda e conservação de bens abandonados. Há, desta feita, possibilidade de transferência para o Depósito Público, caso haja vagas no dia da diligência e os custos de remoção corram por conta da parte a qual queira removê-los, resguardando-se eventual direito de reembolso contra aquele que abandonou os bens. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1112793, 07018063320188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 6/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, demonstrados a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção dos bens abandonados no imóvel objeto dos autos pelo agravado/réu recai sobre a agravante/autora, o deferimento do pedido liminar, para que sejam os bens abandonados removidos ao depósito público, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a remoção dos bens abandonados pelo agravado/réu no imóvel objeto dos autos para o depósito público cabível, desde que não seja semovente, inflamável, explosivo, corrosivo, radioativo, sujeito à combustão espontânea e/ou medicamento, sendo a diligência condicionada à disponibilidade de vaga para armazenamento no local e correndo todas as despesas com a remoção dos bens pela agravante/autora, resguardando-se o direito de reembolso em face da parte ré. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se em caráter de urgência. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora